Tribunal: TCU
Processo: 003.476/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio FDR 2012/0030, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função null, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "CULTURA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO", visando promover processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável, que contribua de maneira significativa no aprimoramento das políticas públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania dos cidadãos e cidadãs da comunidade rural de Sabia, Quixeramobim. (no da TCE no sistema: 3200/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 297/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Associação Comunitária do Sítio Sabiá e de Valdir Pereira da Silva, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio FDR 2012/0030, cujo objeto era a execução do projeto "Cultura e Desenvolvimento Comunitário", destinado a promover ações participativas de desenvolvimento integrado e sustentável para a comunidade rural de Sabiá, em Quixeramobim. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre o envio da prestação de contas Final (peça 9), em 19/09/2011 e o subsequente parecer técnico (peça 18, p. 1), em 30/04/2018, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.476/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Comunitária do Sitio Sabia (05.894.872/0001-64); Valdir Pereira da Silva (XXX.064.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.